Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL (agravante/autor) em face da decisão (ID 234747509, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento, no 0766371-50.2021.8.07.0016, proposta por SENIVALDO MACHADO DE MORAES (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante/autora. Em suas razões recursais (ID 72085582), a parte agravante/autora, em síntese, sustenta que, com a constituição de título executivo judicial certo, líquido e exigível, requereu o cumprimento da sentença e a concessão da justiça gratuita, com fundamento no artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, por se tratar de entidade sem fins lucrativos que administra e paga benefícios de aposentadoria, voltados a pessoas idosas. Alega a CERES Fundação de Previdência é entidade fechada de previdência complementar, multipatrocinada, sem fins lucrativos, gestora de planos de benefícios voltados à proteção previdenciária de milhares de beneficiários, em sua maioria pessoas idosas, conforme estabelece seu Estatuto, aprovado pela Portaria no 535 da Previc, publicada no DOU de 21/06/2022. Argumenta que sua finalidade essencial é a instituição e administração de planos de benefícios de caráter previdenciário, voltados aos empregados dos patrocinadores, especialmente para assegurar a percepção de renda na fase de inatividade profissional, ou seja, durante a aposentadoria de seus beneficiários, isto é, pessoas idosas. Aduz que, mesmo diante da fundamentação jurídica e da documentação acostada (Estatuto Social, Portaria Previc, prova da atividade institucional), o Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça e intimou a exequente para que recolhesse as custas referentes à fase de cumprimento de sentença, sob pena de não recebimento do pedido. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao Agravante e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/autora tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais na origem poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.